Tribunal: TCU
Processo: 036.639/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca da transparência dos gastos incorridos com as viagens de autoridades e agregados para o evento de canonização da Irmã Dulce no Vaticano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação com pedido de medida cautelar" protocolada pelo Ministério Público junto ao TCU, representado neste ato pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, a respeito de possíveis irregularidades relativas à ida de comitiva oficial à cerimônia de canonização da Irmã Dulce no Vaticano, ocorrida em 13/10/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 235 combinado com o art. 237, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente representação, para, no mérito, considera-la improcedente; 9.2. dar ciência ao representante; 9.3. arquivar os presentes autos.